Tribunal: TJBA
Processo: 8050674-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8050674-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ALINE SANTOS DA SILVA MERELES

Advogado(s):
FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA

EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):
RODRIGO DE SA QUEIROGA

IVZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais não acolheu o alegado direito ao custeio integral dos honorários médicos, considerando a existência de profissional na rede credenciada, assim como afastou a indenização, por dano moral, por não ter visualizado abusividade na negativa da operadora de pagar integralmente os honorários do médico particular.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração

de ID 86425286
,

interpostos na

Apelação Cível nº 8050674-61.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
ALINE SANTOS DA SILVA MERELES e como
Embargad
a

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA